Tribunal: TJBA
Processo: 0000480-30.2020.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N° 0000480-30.2020.8.05.0044 RECORRENTE: MARCOS AUGUSTO LINS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. VÍTIMA SOBREVIVENTE QUE JÁ CONHECIA PREVIAMENTE OS ACUSADOS. HIPÓTESE DE MERA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS CONHECIDAS. TEMA REPETITIVO Nº 1.258 DO STJ. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DEPOIMENTO JUDICIAL FIRME E COERENTE E POR OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - PLEITO DA DESPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 413 DO CPPB. 3 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4 - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, ESTANDO PRESENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE JUSTIFICA COLOCÁ-LO EM LIBERDADE. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0000480-30.2020.8.05.0044, tendo MARCOS AUGUSTO LINS SANTOS, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, IMPROVÊ-LO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR